Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-72.2017.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000610-72.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDMILSON GONCALVES PINA - CPF: 022.257.601-44 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000610-72.2017.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: EDMILSON GONÇALVES PINA

ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDMILSON GONÇALVES PINA

ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 05/03/2020

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL NÃO GOZADOS EM PECÚNIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – CONVERSÃO DEVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO – SÚMULA 8 DA TRU – TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO – DEVER CONSTITUCIONAL – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ocorrendo a aposentadoria do servidor, sem que tivesse gozado do período proporcional de férias, deve esta ser convertida em pecúnia, diante da impossibilidade do enriquecimento sem causa da administração pública, moldes, inclusive, da SÚMULA 8 da TRU.

De igual modo, é devido o terço constitucional, não se aplicando o disposto no § 2º, do art. 14 do Decreto-Estadual n° 1317/2003 a espécie.

RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 14.954,81 (quatorze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos) a título de férias proporcionais convertidas em pecúnia, referente ao período aquisitivo incompleto de 19/04/2016 a 30/01/2017 (09/12 avos).

O Recorrente Edmilson, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para incluir, na condenação, o pagamento de terço constitucional inerente às férias proporcionais.

O Recorrente Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para excluir condenação do acréscimo do terço constitucional.

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Verifico que restou demonstrado que a parte Reclamante não usufruiu do período de férias proporcionais e que não recebeu o 1/3 constitucional, razão pela qual a referida verba deve ser paga, à parte Reclamante, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Reclamada.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO PERÍODO PROPORCIONAL DE FÉRIAS EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO JURÍDIDO DO PEDIDO QUANTO ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 14, § 2.º, DO DECRETO ESTADUAL 1317/2003. DEVER CONSTITUCIONAL.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Recorrente ingressou com a presente ação, em 2016, pleiteando o recebimento de período proporcional de férias (19/02/2013 a 28/01/2014), acrescido do terço constitucional.

2. O ente público, em contestação, reconheceu juridicamente o direito do Recorrente à percepção de férias proporcionais. Todavia, insurgiu-se quanto ao terço constitucional, alegando que tal direito se dá tão somente em relação aos períodos aquisitivos completos, nos termos da legislação pertinente.

3. Na espécie, verifica-se que não se aplica as disposições contidas no § 2.º, do art. 14, Decreto Estadual n.º 1317/2003, porquanto não se refere ao caso de servidor exonerado, consoante estabelecido no “caput” do mencionado artigo, mas sim de servidor aposentando.

4.

Ademais, na esteira da atual jurisprudência das Cortes superiores é pacifico o entendimento de que o período de férias não gozadas por servidor aposentado deve ser indenizado acrescido do terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

5. Desta forma, não restando comprovado nos autos o pagamento da indenização a título do terço constitucional, faz jus o Recorrente ao seu recebimento.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido. (RI n° 0500699-26.2015.8.11.0001)

Relativo ao terço constitucional, destaco que a disposição contida no
Decreto-Estadual n° 1317/2003
não é aplicável à espécie, uma vez que o
caput
do artigo 14 restringe à hipótese de exoneração do cargo, ao passo que a lide em testilha abarca caso de aposentadoria.

Quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso, entendo que fez pedido de exclusão de condenação da verba do terço constitucional, a qual sequer foi deferida em sentença. Portanto, nas razões recursais do Estado, não há interesse recursal.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO e DOU PROVIMENTO ao recurso do Recorrente
EDMILSON GONÇALVES PINA
para reconhecer o direito ao terço constitucional inerente às férias proporcionais do período de
19/04/2016 a 30/01/2017, condenando o Reclamado no montante correspondente, ATUALIZADOS pelo IPCA-E a partir da data da aposentadoria, bem como, com juros de mora pelo artigo 1º F da Lei 9494/97, até o efetivo pagamento.

A sentença permanece inalterada nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Estado é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação de 1º grau, que é o objetivo recursal, atualizado nos moldes da sentença.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020